Tribunal: TJMT
Processo: 1046015-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046015-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ELIVAM DE QUEIROZ LORENCO - CPF: 162.137.931-00 (AGRAVANTE), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0003-83 (AGRAVADO), MERCADO PATY LTDA - CNPJ: 24.966.830/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LORENCO DE SOUZA - CPF: 160.261.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por devedor em sede de execução de título extrajudicial, contra decisão que determinou a penhora de 20% dos seus rendimentos mensais e manteve a constrição de valores em conta digital por falta de comprovação de sua origem alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se é admissível a relativização da impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da insuficiência de outros meios executivos e da preservação do mínimo existencial; (ii) se a manutenção da penhora de valores depositados em instituição de pagamento diversa se mostra legítima ante a ausência de comprovação da natureza alimentar dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite mitigação da regra da impenhorabilidade salarial quando observada a manutenção da dignidade do devedor e sua família, sobretudo em situações de reiterada frustração de medidas executivas.

4. No caso, a execução tramita há mais de oito anos, sem sucesso na localização de bens penhoráveis, tendo o juízo determinado constrição de apenas 20% dos rendimentos líquidos, o que mantém 80% disponíveis ao devedor.

5. O Recorrente não comprovou, de forma suficiente, que o valor penhorado compromete sua subsistência ou de sua família, limitando-se a alegações genéricas, sem discriminação de despesas essenciais.

6. A manutenção da penhora de R$ 92,97 na conta Nu Pagamentos é legítima, dado que não há comprovação da natureza alimentar da verba, e a referida conta não está associada à percepção direta de salário.

7. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, cabe ao executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada quando demonstrada a frustração de medidas executivas e preservado percentual suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor. 2. Cabe ao devedor o ônus de comprovar que os valores constritos possuem natureza alimentar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2238131/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.06.2024; TJMT, AI 1036240-17.2025.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elivam de Queiroz Lorenço
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1003567-23.2017.8.11.0041, ajuizada por
Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda – ME
, determinou a penhora de 20% dos rendimentos do Executado até a satisfação integral do débito.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão viola a impenhorabilidade absoluta do salário prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de verba de natureza alimentar e única fonte de subsistência.

Alega que a constrição de R$ 332,69 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, uma vez que aufere remuneração líquida mensal de apenas R$ 1.663,49 (um mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Alega, ainda, violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sustentando que o Juiz singular não demonstrou o esgotamento prévio de outros meios executivos menos gravosos.

Requer o provimento do Recurso para reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos rendimentos e liberação dos valores bloqueados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 337299889). Em razão disso, o Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 338334378).

A agravada Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda - ME apresentou contraminuta (Id. 338485853), na qual pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

No Id. 338704892, o Agravante juntou documento denominado “prova da natureza salarial.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elivam de Queiroz Lorenço
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a penhora de 20% dos rendimentos mensais do executado até a satisfação integral do débito executado, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1003567-23.2017.8.11.0041, ajuizada
por Lidergás Transportes, Comércio e Distribuidora Ltda - ME.

Nos autos principais, a Exequente busca a satisfação de crédito oriundo de título executivo extrajudicial, de modo que a execução foi ajuizada em fevereiro/2017. Após diversas tentativas frustradas de localização do Agravado e de bens penhoráveis, foi realizada penhora sobre valores em contas bancárias do executado, recaindo sobre quantias que o Agravante alega serem de natureza salarial.

A Juíza singular, após manifestação do executado pleiteando o desbloqueio em razão da impenhorabilidade salarial, e manifestação da exequente requerendo subsidiariamente a penhora de 30% do salário, determinou a penhora de 20% dos rendimentos mensais do executado, equivalente a R$ 332,69 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) do salário líquido de R$ 1.663,49 (um mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), mantida também a constrição de R$ 92,97 (noventa e dois reais e noventa e sete centavos) existente na conta do Nu Pagamentos por falta de comprovação da origem alimentar deste valor.

Inconformado, o recorrente sustenta que a decisão viola frontalmente a impenhorabilidade absoluta do salário prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, alegando que se trata de verba de natureza alimentar e única fonte de subsistência, com remuneração líquida mensal de apenas R$ 1.663,49 (um mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Argumenta que a constrição de R$ 332,69 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos) compromete o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Alega violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, sustentando que não foram esgotados outros meios executivos menos gravosos.

A agravada apresentou contraminuta, na qual pugna pela manutenção da constrição e, subsidiariamente, requerendo o aumento do percentual para 30% (trinta por cento).

Nesse contexto, a pretensão recursal não merece acolhimento. A questão central do Recurso consiste em definir se é possível a penhora de 20% dos rendimentos salariais do executado, em virtude da regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A tese sustentada pelo agravante de que a impenhorabilidade salarial é absolutamente intangível não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

(...)
1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art . 649, IV, do CPC/73;art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018)
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2238131 SC 2022/0342274-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023) (sem grifo no original).

(...)
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
(...) (STJ - AgInt no REsp 2102674/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2024, DJe 05/06/2024).

(...)1
. A regra da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC/15 comporta mitigação quando a penhora parcial não compromete a subsistência do devedor e sua família, especialmente após esgotadas outras tentativas de satisfação do crédito. 2. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC/15, o ônus de comprovar que a constrição de valores compromete sua subsistência. 3. A penhora limitada a 30% dos rendimentos do executado representa medida proporcional e razoável, que equilibra a proteção ao mínimo existencial do devedor com a efetividade da execução.
(N.U 1036240-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, publicado no DJE 10/12/2025) (sem grifo no original).

Portanto, está firmemente estabelecido na jurisprudência pátria que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, podendo ser relativizada em situações excepcionais, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

A análise das particularidades do caso evidencia elementos que justificam a relativização da regra de impenhorabilidade.

Em primeiro lugar, verifica-se que a execução tramita desde 2017, ou seja, há mais de 8 anos, sem que o crédito do exequente tenha sido satisfeito. Conforme consignado na decisão agravada, o exequente vem tentando receber o seu crédito desde 2017, resultando todas as tentativas frustradas.

A longa duração do processo executivo, por si só, revela a dificuldade enfrentada pelo credor em receber quantia que lhe é devida por força de título executivo extrajudicial, evidenciando a frustração reiterada das medidas executivas ordinárias.

Em segundo lugar, conforme consignado na decisão agravada, o executado não indicou outros meios possíveis para saldar a dívida, nem apontou a existência de outros bens passíveis de constrição.

No caso, embora o executado tenha apresentado extrato bancário demonstrando a origem salarial dos valores depositados, não comprovou que o percentual de 20% estabelecido na decisão agravada compromete efetivamente sua subsistência ou de sua família. Ou seja, o executado não apresentou qualquer discriminação pormenorizada de suas despesas mensais que pudesse evidenciar a impossibilidade de arcar com o percentual estabelecido.

Em terceiro lugar, observo que a decisão agravada estabeleceu a penhora de 20% dos rendimentos do executado, percentual inferior aos 30% usualmente admitidos pela jurisprudência e até mesmo inferior ao percentual subsidiariamente pleiteado pela própria exequente. Sobre salário líquido de R$ 1.663,49 (um mil seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), o percentual de 20% representa R$ 332,69 (trezentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos) mensais, permanecendo disponíveis R$ 1.330,80 (um mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos) para as despesas de subsistência do executado e de sua família.

O percentual de 20% é manifestamente razoável e proporcional, assegurando ao devedor a maior parte de seus rendimentos, correspondente a 80%, para fazer frente às despesas essenciais, ao mesmo tempo em que viabiliza, ainda que de forma gradual, a satisfação do crédito do exequente.

Quanto à penhora do valor de R$ 92,97 (noventa e dois reais e noventa e sete centavos) na conta do Nu Pagamentos, a decisão agravada manteve a constrição sob o fundamento de falta de comprovação da origem alimentar deste numerário.

O Agravante, em suas razões recursais, limita-se a alegar genericamente que se trataria de verba de natureza alimentar, sem apresentar qualquer elemento probatório que demonstre tal assertiva.

Com efeito, a conta no Nu Pagamentos não se confunde com a conta no Banco Bradesco onde o executado recebe seus proventos salariais. Trata-se de instituição de pagamento diversa, e o executado não comprovou que o valor ali depositado tem origem salarial ou natureza alimentar.

Por fim, vale destacar que o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento e, por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026